Tribunal: TJPA
Processo: 0000408-31.2011.8.14.0069
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, §2º, IV DO CPB ? SENTENÇA DE IMPRONUNCIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? REFORMA DO DECISUM OBJURGADO PARA PRONUNCIAR O ACUSADO PELO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO NOS TERMOS DO ART.121, §2º, IV DO CPB ? PLAUSIBILIDADE - EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA PRONUNCIAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, §2º, IV DO CPB ? DECISÃO UNÂNIME.I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Conveniente esclarecer que o recorrente foi impronunciado pelo crime de homicídio qualificado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso a reforma do decisum para pronúncia do acusado pelo delito esposado, devendo, consequentemente, ser submetido ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA PRONUNCIAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, §2º, IV DO CPB PARA QUE SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro feito Presidido pelo desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACORDAO N.
PROCESSO N. 0000408-31.2011.814.0069
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE PACAJÁ/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JOSÉ FERREIRA DA CUNHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, IV DO CPB - SENTENÇA DE IMPRONUNCIA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- REFORMA DO
DECISUM
OBJURGADO PARA PRONUNCIAR O ACUSADO PELO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO NOS TERMOS DO ART.121, §2º, IV DO CPB - PLAUSIBILIDADE - EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA PRONUNCIAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME

HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, IV DO CPB
- DECISÃO UNÂNIME.
I -
A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
, caput, do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II -
Conveniente esclarecer que o recorrente foi impronunciado pelo crime de homicídio qualificado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso a reforma do decisum para pronúncia do acusado pelo delito esposado, devendo, consequentemente, ser submetido ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
III -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA PRONUNCIAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME

HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, IV DO CPB PARA QUE SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3º Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro feito Presidido pelo desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.
.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
PROCESSO N. 0000408-31.2011.814.0069
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE PACAJÁ/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JOSÉ FERREIRA DA CUNHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R e l a t ó r i o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA que
impronunciou o acusado
JOSÉ FERREIRA DA CUNHA
, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro)
.

Narra a denúncia que no dia 18.01.2011, por volta das 20:00h, a vítima José Natan da Silva estava bebendo no Bar da ¿Tia Maria¿, quando o acusado passou no Bar e lhe pagou uma coca-cola, indo embora, em seguida.

Instantes depois, o acusado voltou, munido de arma de fogo e disparou contra a vítima dentro do bar, sem oferecer-lhe a mínima possibilidade de defesa, causando-lhe ferimentos que a levaram a óbito.

Inconformado com a decisão que impronunciou o réu, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, pugnando pela reforma da decisão, argumentando que existem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, requerendo a pronúncia do acusado para que este seja julgado pelo Tribunal do Júri. (fls. 69-75).

Em
contrarrazões (fls. 87-88)
, a defesa repudia a tese ministerial e pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. (fls. 95-98)

É o relatório. Ao revisor.

Peço a inclusão do presente feito na PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

MÉRITO

A sentença de pronúncia se trata de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o juiz, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.

Na esteira do disposto no art. 5º, XXXVIII da CF/88, cabe ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Magistrado, nessa fase processual, aprofundar-se no direito material vindicado, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos e dos indícios que apontam o acusado como seu autor, sem ingressar no mérito da imputação penal, por se tratar de competência exclusiva dos jurados.

Desse modo, a decisão de pronúncia dispensa provas robustas da autoria do crime, uma vez que não é necessário, nessa fase judicial, um juízo de certeza, mas tão somente de probabilidade da participação do réu no crime. Por sua vez, dispõe o artigo 413, do CPP, que a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, e em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. Quando o juiz verificar, de plano, a presença nítida e sem nenhuma dúvida de uma das quatro hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, deverá absolver sumariamente o acusado, sendo certo que, diante de qualquer dúvida razoável, deverá pronunciá-lo, pois compete ao Júri deliberar e julgar os crimes dolosos contra a vida

Compulsando-se os autos, verifico que o MM. Juízo
a quo
impronunciou o réu em razão da ausência de provas documentais ou testemunhais que apontem o recorrido como autor do crime de homicídio qualificado, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não teriam informado com convicção de indicar o recorrido como autor do crime.

Assim, diante da ausência de provas contundentes da autoria delitiva, o que, no seu entender, afastaria a necessidade de submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, o magistrado
a quo
proferiu a decisão de impronúncia, com fulcro no art. 414 do CPP.

Entretanto, analisando o conjunto probatório, especialmente o depoimento das testemunhas que informaram claramente os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado. Senão vejamos:

Testemunha
VANILSON ARAÚJO SOARES
(fls. 11), proprietário do bar onde se deram os fatos, declarou em juízo:
¿(...) Que encontrava-se trabalhando em seu estabelecimento quando ali chegou o individuo conhecido por NATAN (vítima), já identificado como JOSÉ NATAN DA SILVA, o qual comprou meia garrafa de cachaça e ficou ali tomando a bebida; Que já por volta das 20:00h passava por ali o Sr. Conhecido pela alcunha ¿Seu Zé¿, ocasião em que NATAN lhe pediu que pagasse uma coca-cola; Que ¿Seu Zé¿ pagou a coca-cola, tomou uns goles e foi embora; Que NATAN permaneceu no Bar tomando a sua cabeça; Que o declarante entrou em sua casa para jantar e deixou NATAN sozinho do lado de fora escutando música; Que passados cerca de dez minutos estava jantando no interior de sua casa quando ouviu o estampido de disparo de arma de fogo e ao comer para ver o que havia ocorrido, se deparou com o corpo de NATAN estendido no chão já morto, vítima de disparo de arma de fogo (...)¿

A testemunha
ALEXANDRE GONÇALVES SANTOS
, declarou em juízo:
¿(...) Que no dia 18.01.2011 por volta das 20:00h, o declarante chegou do trabalho e estava botando o seu jantar no prato quando viu o estampido de um disparo de espingarda; Que não deu atenção ao fato e sentou no sofá para jantar; Que a porta de sua casa estava aberta e tinha a visão da rua; Que passados alguns minutos o declarante viu quando o Sr. Conhecido por ¿Zé¿ passou na rua de sua casa com passos apressados e demonstrava estar ofegante e cansado (...)¿

Analisando o interrogatório do réu
JOSÉ FERREIRA DA CUNHA,
verifica-se claramente que se trata de declarações confusas e desconexas, conforme mídia de fls. 68, demonstrando dúvidas sobre os fatos ocorridos, que deverão ser esclarecidos pelo Conselho de Sentença.

Há nos autos testemunhas que viram o réu na cena do crime momentos antes do disparo e viram momentos depois correndo em situação semelhante a fuga, além disso, destaco que não há nenhuma outra pessoa foi vista no local naquele momento.

Em seu interrogatório, o réu admitiu que tinha uma arma de fogo e que estava tendo desavenças com a pessoa que havia batido em seu filho especial e que possivelmente teria sido a vítima.

Diante da presença nos autos de indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime, não devemos subtrair da apreciação da Corte Popular a presente causa penal, sob pena de violar o princípio constitucional do Juiz Natural.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao meritum causae, e em face do princípio in dúbio pro societate, que vigora nessa fase processual, sendo inviável a desclassificação para outro tipo penal, eis que não há prova inconcussa da ausência de intenção do agente em ceifar a vida da vítima, nesta fase vigora o princípio
in dúbio pro societate
.

Nesse sentido se manifestam os tribunais pátrios,
verbis
:
TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -TENTATIVA DE HOMICÍDIO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO - ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE - QUESTÃO RESERVADA AO JÚRI. - Restando incontroversas a materialidade e autoria do delito, ainda que existam dúvidas quanto à intenção do agente, a pronúncia é cabível, devendo o elemento subjetivo ser levado à apreciação do Conselho de Sentença. (Recurso em sentido estrito nº 1.0672.03.120210-0/001, DJ. em 28.10.2008, Relator: Des. Adilson Lamounier).
TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DOLOSO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - DÚVIDA QUANTO À REAL INTENÇÃO DO AGENTE - EXAME RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - PRONÚNCIA - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao ""meritum causae"" e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Tribunal do Júri, não cabendo nessa fase a desclassificação de Homicídio Doloso para Culposo. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. O porte ilegal de arma está dentro da mesma linha de ação do possível crime visado pelo recorrente, que era o de homicídio, motivo pelo qual deve ser absorvido, em razão do princípio da consunção. Provimento parcial do recurso que se impõe. (RESE nº 1.0657.06.999980-0/001, Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel, DJ: 04.07.2006).

Desse modo, se dos autos não se colhem provas cabais em favor da absolvição sumária, ou, até mesmo, da impronúncia, quaisquer dúvidas, por menores que sejam, só podem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARA PRONUNCIAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME

HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, IV DO CPB E QUE SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE PACAJÁ/PA.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator